Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-45.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Furto qualificado. Inépcia da denúncia. Provas. Antecedentes. Restritiva de direitos. Restituição de bem. Recursos do primeiro e segundo apelantes providos, em parte. Não provido o do terceiro apelante.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os apelantes pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a denúncia é inepta; (ii) se as provas são suficientes para condenação; iii) se as condenações de um dos réus podem ser utilizadas como maus antecedentes; iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III – Razões de decidir
3. Se descritos os fatos e as condutas dos acusados, preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e apontados indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, a denúncia não é inepta.
4. Com a sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da denúncia, vez que a defesa teve a oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório.
5. A prisão em flagrante dos réus em área de mata fechada, na posse de grande quantidade dos cabos subtraídos, parte armazenada no interior do veículo, outra, em sacos ao redor do veículo, a presença, no local, de ferramenta compatível com o corte dos fios (segueta), e as versões contraditórias apresentada por eles sobre a origem dos cabos são provas que não deixam dúvidas de que eles foram os autores do furto.
6. Se o réu registra maus antecedentes e são desfavoráveis as consequências do crime, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
7. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, para um dos réus, a medida não é socialmente recomendável -- as consequências do crime são desfavoráveis e o réu registra três condenações definitivas por fatos anteriores. Quanto aos outros réus, primários e desfavoráveis apenas as consequências do crime, não havendo nos autos elementos concretos que indiquem que a substituição não é suficiente para prevenção e repressão do delito, deve ser concedida.
8. Não cabe ao Tribunal examinar pedido de restituição de coisa apreendida ainda não decidido pelo juiz de primeiro grau.
IV – Dispositivo
9. Apelações do primeiro e segundo apelantes providas, em parte. Não provida a do terceiro.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 10.8.21, DJe 16.8.21; TJDFT, Acórdão n.896520, 20150110038453APR, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/09/2015, Publicado no DJE: 02/10/2015.